Tribunal: TJDFT
Processo: 0701890-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0701890-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DE MATOS IMPETRANTE: MOISES JUNIO DE OLIVEIRA SANTOS, JADE CARLOS CARVALHO SIMOES, RAFAEL ALVES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DE MATOS, preso em 28/11/2019, e posteriormente denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas próximo a estabelecimento de ensino), contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva para garantia da ordem pública. Afirmam os impetrantes que não estão presentes os fundamentos da prisão cautelar, a decisão impugnada não está devidamente fundamentada, pois não apontou os fatos e as razões que levam a crer que o paciente, em liberdade, possa a vir a perturbar a ordem pública, bem como não apontou os motivos pelos quais não se mostra possível a substituição da segregação preventiva por outra medida cautelar. Asseveram que o paciente tem endereço fixo e não possui condenação com trânsito em julgado, bem como sua pena pode vir a ser aplicada no mínimo legal. Requerem o deferimento da liminar, a fim de que o paciente possa aguardar o julgamento em liberdade e, no mérito, a concessão da ordem (ID 13945386). A inicial veio acostada com documentos. É o relatório. Decido. Os impetrantes afirmam a ausência dos fundamentos da prisão cautelar, a falta de fundamentação para a garantia da ordem pública e dos motivos pelos quais não poderiam ter sido aplicadas outras medidas cautelares, bem como asseveram que a pena poderá ser fixada no mínimo, mostrando-se desproporcional a segregação cautelar. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas próximo a estabelecimento de ensino) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) Relata a peça inaugural que no dia 27/11/2019, entre às 17h e às 18h30min, próximo ao Centro de Ensino Fundamental 19, em Ceilândia, o paciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, vendeu uma porção de cocaína, com massa bruta de 0,7g (sete centigramas) ao usuário Douglas Fernandes da Silva. Afirma a peça inaugural que no local dos fatos há intenso tráfico de drogas e que os policiais iniciaram monitoramento e viram o paciente trocando objeto com a vítima, sendo esta abordada e com ela encontrada a cocaína. A denúncia está corroborada pelo Auto de Prisão em Flagrante, no qual os policiais confirmaram a venda da droga pelo paciente, bem como o usuário afirmou que comprou a droga dele e disse que os policiais encontraram em sua carteira a cocaína, e, ainda, pela confissão do paciente na delegacia, o qual afirmou que estava realizado o tráfico de entorpecentes pela primeira vez e pegou a cocaína com um indivíduo alcunhado “Neguim”. Também corroboram a denúncia o Auto de Apresentação e Apreensão, a Comunicação de Ocorrência Policial, o Laudo de Exame Preliminar de Material, o qual constatou que se trata de cocaína, bem como o Relatório Policial. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A aplicação da medida extrema decorre da necessidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. A decisão impugnada consignou que estão presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria e asseverou que a prisão cautelar se mostra necessária, nos seguintes termos: (...) Na hipótese em tela, presente espécie, ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, pois a prática criminosa, em tese, praticada pelo autuado coloca em evidente risco a segurança social. Nesse tocante ainda, ressalto a espécie da droga, cocaína. As circunstâncias fáticas também apontam, neste momento, a ineficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP (...) - ID 13945387. Verifica-se, portanto, que, embora sucinta, a decisão destacou a necessidade de se acautelar a ordem pública, pois o crime coloca em evidente risco a segurança social, bem como anotou o tipo de droga e consignou que as circunstâncias fáticas apontam a ineficiência das medidas cautelares. Importante salientar, outrossim, que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Ademais, a natureza da droga apreendida, cocaína, serve para corroborar a manutenção da prisão. Observa-se, ademais, que o paciente possui anotações infracionais, por atos infracionais análogos aos crimes de ameaça, roubo circunstanciado e falsidade ideológica, já tendo cumprido medidas socioeducativas, além de ter sido denunciado pelo crime de furto qualificado, praticado em 26/02/2019 (0700761-14.2020.8.07.0003), o que serve para demonstrar sua periculosidade. Ressalte-se- que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da conduta do paciente que, embora tenha passagens por atos infracionais e de estar respondendo ação penal pelo crime de furto qualificado, voltou a praticar crime grave como o tráfico de drogas, o que demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros delitos, protegendo o meio social. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Por fim, consigno que não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do paciente, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 6 de fevereiro de 2020 12:51:44. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator